Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009961-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROBERTO CLEBER SOARES - CPF: 003.159.201-57 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor elevado, merece ser minorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequando-se aos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT LTDA.
em razão do inconformismo com a sentença de ID no 4455791 proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de no 1009961-12.2018, movida por
ROBERTO CLEBER SOARES
, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte apelada ao apelado a quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigido, monetariamente, pelo INPC, desde a data do sinistro, 28.12.2017, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões de ID no 44557983, a seguradora recorrente requer o provimento do recurso para reformar a sentença e minorar a verba sucumbencial, sustentando que o valor arbitrado (R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) é excessivo.

As contrarrazões aportaram aos autos em documento de ID no 44557987, pugnando, a parte apelada, pela manutenção da sentença.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar em parte.

Isso porque o Juízo
a quo,
ao

fixar a verba honorária na quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), não decidiu conforme o estabelecido nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixando quantia desproporcional e desarrazoada.

Por oportuno, colaciono a referida norma processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, não está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2o do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo artigo 85 do CPC.

Assim, ao fixar a verba honorária, na quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais, entendo que o Juízo
a quo
não atendeu os ditames da norma processual legal, deixando de fixar os honorários advocatícios, de forma equitativa, razoável e proporcional e está de forma diversa dos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

De forma similar, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TRANSIGIDA - COBRANÇA PERMITIDA -
HONORÁRIOS
- MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Fixados de acordo com o que dispõe o art. 20, § 4o, do CPC e em patamar razoável, os honorários devem ser mantidos.”
(Ap, 86768/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL DEVIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CONSERVAÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 20 DO CPC
– DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)
Se devidamente observados os critérios previsto no artigo 20, do Código de Processo Civil, pelo juízo a quo, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios.
” (Ap, 6403/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no DJE 21/11/2013) (grifo nosso)

Ademais, cumpre salientar que o Juízo
a quo,
ao estabelecer os honorários advocatícios nesta quantia deixou de considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado (durante todo o processo), bem como o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e importância da causa.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão apelada e
minorar o valor dos honorários sucumbenciais ao valor de R$1.000,00 (mil reais)
. Nos demais termos, mantenho, incólume, a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020